Tribunal: STF
Processo: HC 81405
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Estupro. Art. 213, caput c/c art. 226, II,
ambos do Código Penal. Crime considerado hediondo, sujeito às regras da
Lei nº 8.072/90. Inviabilidade de concessão de indulto. Precedente: HC
nº 81.288. Pedido indeferido.